Tribunal: TJDFT
Processo: 0737289-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737289-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: V. M. C. C. RECLAMADO: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO INTERESSADO: F. I. C. A. C. D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por V. M. C. C. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em seu favor (fls. 286/293). Alega a reclamante que persiste a situação de risco, notadamente em razão da instauração do inquérito policial de no 0707565-52.2021.8.07.0006. Esclarece que “o agressor apresenta personalidade extremamente beligerante, além de perseguir e incomodar a vítima constantemente, inclusive com injúrias e acusações falsas”. Acrescenta que ele é “uma pessoa agressiva, dotado de desejos homicidas e especialmente agressivo com mulheres, admirador da violência policial, além de ter problemas com a bebida alcoólica” e de possuir arma de fogo. Narra que a decisão atacada contrariou manifestação exarada pelo Ministério Público e desconsiderou a palavra da vítima que em situações de violência doméstica assume singular prestígio. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada. No mérito, postula a revogação da decisão combatida de modo que sejam restabelecidas as medidas protetivas anteriormente vigentes. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, os envolvidos foram casados por 13 (treze) anos, advindo da relação uma filha de 2 (dois) anos. O relacionamento foi permeado por agressões físicas, tais como: chutes, empurrões, puxões de cabelo, além de ofensas verbais e ameaças. A vítima declara que após o término, ocorrido há aproximadamente 1 (um) ano (fl. 509), o suposto ofensor vem enviando mensagens insistentes, além de perturbá-la constantemente (fls. 369/370). Com isso, em 4/6/2021, foi instaurado o inquérito policial de no 0707565-52.2021.8.07.0006 para a apuração dos fatos. Requeridas medidas protetivas de urgência, essas foram inicialmente indeferidas em razão de o julgador não ter vislumbrado situação de risco, mas somente exacerbada litigiosidade entre os ex-companheiros quanto ao exercício do direito de visitas (fls. 524/526). Durante o trâmite do procedimento investigatório, o Ministério Público requereu nova oitiva da vítima (fl. 772) que, reinquirida, declarou na Delegacia que (fls. 787/789): “Após o registro da Ocorrência e da audiência de justificação no Juizado de Violência Doméstica, novos fatos ocorreram e que tem deixado a declarante temerosa; QUE as visitas à filha L. estão regulamentadas pela Vara de Família de Sobradinho e são cumpridas regularmente pela declarante e por F. Í.; QUE, por conta dos desentendimentos da declarante com o ex-marido e para evitar contato com ele, a entrega da filha embaixo do bloco em que a declarante mora é feita por um vizinho e amigo da família L. L. (61 99989-2564); QUE, contudo, apesar do esforço da declarante para evitar contato com F. Í., a declarante tem se sentido perseguida pelo ex-marido, pois ele tem a encontrado na rua, supostamente “por acaso” (...) QUE, além desses fatos, F. Í. tem passado em frente ao prédio da declarante, nos finais de semana, sempre olhando para cima em direção ao apartamento da declarante; QUE a declarante tem medo de F. Í. e, por isso evita sair de casa; QUE a declarante foi agredida fisicamente em diversas ocasiões durante o relacionamento; QUE ele a impedia de trabalha e a proibiu de assumir cargos públicos; QUE F. Í. tem se valido do Poder Judiciário para atormentar a declarante; QUE a declarante está abalada psicologicamente com essa situação; QUE a declarante já teve de trocar o seu número de telefone por quatro vezes, O sendo que, atualmente, F. Í. está bloqueado e por isso não tem enviado mais mensagens para a declarante; QUE F. Í. possui arma de fogo, pois a declarante acredita que ele seja CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) e tem acesso a muita munição; QUE, durante o relacionamento, a declarante já foi ameaçada diversas vezes com armas de fogo por F. Í.; QUE F. Í. já chegou a encostar a arma de fogo na cabeça da declarante; QUE o último episódio, ocorrido na casa dos pais de ÍTALO, em Piripiri/PI, aconteceu em junho de 2019; QUE a declarante havia discutido com a sogra e a cunhada; QUE F. Í. empurrou a declarante na cama com a filha no colo, sacou a arma e apontou para a declarante; QUE, na ocasião, F. Í. disse, ainda, que “tinha vontade de matar” a declarante; QUE a declarante não registrou Ocorrência sobre esses fatos anteriormente, pois sentia vergonha; QUE FRANCISCO ÍTALO sempre teve um comportamento agressivo, controlador e ciumento em relação à declarante”. Por conseguinte, em 20/9/2021, foram estabelecidas as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da reclamante (fls. 23/28): “a) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da ofendida, fixando o limite mínimo de 300 metros de distância; b) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a ofendida, por qualquer meio eletrônico (telefone, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais etc); e c) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR E SE APROXIMAR, DEVENDO MANTER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 50 (cinquenta metros) metros, dos seguintes imóveis: i) Quadra 08, CL 3, Edifício Serra Verde, Sobradinho-DF; e ii) Quadra Central, Conjunto C, Edifício Beethoven, Apartamento 307, Sobradinho-DF”. Diante das declarações prestadas e de possível prática da infração penal tipificada no artigo 12 ou 14, ambos do Estatuto do Desarmamento, o Ministério Público requereu a busca e apreensão de arma de fogo, acessórios e respectivas munições que F. Í. eventualmente possuísse em desconformidade com a determinação legal (fls. 877/878), o que foi deferido (fls. 900/903). Durante o cumprimento da diligência, foram apreendidos na residência do suposto ofensor: uma pistola TAURUS, PT 58 HC PLUS, calibre .380 ACP, número de série KIM24228, desmuniciada; três carregadores (além do carregador da arma, dois sobressalentes), 161 (cento e sessenta e um) munições intactas calibre .380, um coldre em material Kydex e um coldre em material couro (fls. 914/915) e apresentado o Certificado de Registro de Arma de Fogo (fl. 921). Formulado pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, em 10/11/2021, essas foram revogadas por entender o julgador que a situação de risco não se fazia mais presente. Confira-se (fls. 286/293): “Conforme se depreende dos processos acima, o cerne de toda desavença das partes se refere aos cuidados e exercício do direito de visita e guarda referente à filha comum do ex-casal. A situação que ensejou o indeferimento das medidas protetivas de urgência requeridas nos autos 0706336-57.2021.8.07.0006 permanece exatamente a mesma. Após a manifestação das partes em audiência e debruçando-se sobre os documentos carreados, embora analisada sob um exame perfunctório, sem qualquer caráter exauriente, verifica-se que os motivos que ensejaram a concessão das medidas protetivas, não se fazem presentes, conforme se passa a demonstrar. Não se desconhece que os Princípios da Proteção e da Precaução emergem da própria Lei no 11340/2006, servindo como basilares para a concessão e manutenção de medidas protetivas de urgência, uma vez demonstrada a situação de risco. Contudo, deve-se evitar a banalização do instituto. Ademais, em regra, para a concessão e manutenção das medidas protetivas de urgência exige-se que tão somente que a palavra da vítima seja robusta, firme e coerente, a qual, nessas condições, detém especial relevância, e se mostraria verossímil. A hipótese dos autos não é esta, sendo que a narrativa do ofensor é igualmente crível e lastreada em elementos de convicção. Destaca-se que, os fatos ocorridos antes da audiência de justificação, em 23/09/2021, já haviam sido objetos de apreciação, sendo que, naquela ocasião, não possuíam solidez suficiente para demonstrar situação de risco e amparar as medidas protetivas de urgência pleiteadas. Os fatos novos, os quais, num primeiro momento, ampararam a decretação das medidas protetivas, não evidenciam situação de risco a determinar a manutenção delas. Aliás, os fatos carreados pelas partes após a audiência de justificação sequer são contemporâneos ao pleito. Os fatos apenas denotam a litigiosidade entre as partes, o que, por si só, não induz a uma situação de risco a amparar a concessão e manutenção de medidas protetivas de urgência. Os encontros em supermercado de amplo conhecimento e frequentação nesta cidade satélite não caracteriza, de imediato, perseguição. A questão envolvendo a consulta psiquiátrica da filha comum se encontra devidamente justificada, sendo alarmante, inclusive, o seu teor das informações trazidas pelo requerido. Mais uma vez, a ocorrência dos fatos, para fins de persecução criminal dar-se-á em procedimento próprio. Entretanto, para fins de manutenção de medida protetiva de urgência, eles não possuem solidez suficiente para suplantá-las, já que não há demonstração, ainda que superficial, da situação de risco“. A liminar exige para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. No exame perfunctório que o momento oportuniza, verifica-se que o fumus boni iuris encontra-se presente, pois conforme consta da Comunicação de Ocorrência Policial no 2.793/2021-0 (fls. 366/368), em 31/5/2021, a vítima comunicou que desde 2020: “Í. começou a mandar muitas mensagens chegando a perturbar (...) que chegou a ir no Conselho Tutelar denunciando a declarante dizendo que não dava acesso a filha (...) que fica indagando a declarante acerca de seus contatos masculinos no Instagram; que essa insistência está desestabilizando a declarante emocionalmente”. Por outro lado, o periculum in mora não restou evidenciado, uma vez que não se vislumbra nos autos fatos recentes que indiquem que com o indeferimento liminar a vítima esteja correndo sério risco de vida ou que a integridade física e psicológica dela esteja ameaçada. Isso porque, conquanto tenham sido narrados episódios graves envolvendo a vítima e F.I., tem-se que tais fatos remontam a época em que os envolvidos ainda se relacionavam amorosamente (ano de 2019), ou seja, não são contemporâneos, sendo ainda que os presentes desentendimentos relacionam-se, à primeira vista, ao direito de visitação da filha que possuem em comum. Além disso, é certo que o inquérito policial de no 0707565-52.2021.8.07.0006 encontra-se instaurado desde 4/6/2021 e, portanto, até então não se mostrou capaz de alterar o cenário fático alhures delineado. Logo, neste momento, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se e solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do art. 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de novembro de 2021 17:47:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora